Tribunal: TCU
Processo: 008.823/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios do Ministério da Integração Nacional em razão da impugnação total de despesas do Convênio, que teve como objeto a canalização do córrego localizado na sede do município por meio da construção de canal em alvenaria de pedra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios do Ministério da Integração Nacional, em desfavor do Sr. Salorylton de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Pedro Alexandre/BA (gestão 2005-2008), em razão da impugnação total de despesas do Convênio 616/2005, que teve como objeto a canalização do córrego localizado na sede do município por meio da construção de canal em alvenaria de pedra, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Salorylton de Oliveira e da Construtora e Incorporadora Extrema Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, conforme lançado a crédito na tabela abaixo; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 66.459,80 14/07/2006 63.792,98 24/08/2006 58.108,46 08/11/2006 58.108,46 19/12/2006 19.369,49 31/01/2007 5.252,79 (C) 17/08/2006 9.2. aplicar ao Sr. Salorylton de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.